Tribunal: STF
Processo: RE 96438
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-03
Data de publicação: 1982-11-03

Ementa:
1 - DIREITO CIVIL. FUSAO DE CONDOMINIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE, POR NÃO ESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO
QUE TERIA RESOLVIDO ACERCA DA FUSAO. RESSALVA AOS AUTORES PARA A
PROPOSITURA DE OUTRA AÇÃO, TENDO POR OBJETO A DELIBERAÇÃO QUE OS
CONDOMINIOS EFETIVAMENTE TOMARAM E DOS TERMOS DAS CONVENÇÕES
ANTERIORES.
2 - O PODER JUDICIARIO TEM A MISSAO DE DECLARAR A VONTADE CONCRETA
DA LEI, O QUE SÓ TEM LUGAR SE EXISTE UMA DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE
ILEGAL. SE ELA NÃO CHEGOU A REALIZAR-SE, NÃO SE PODE FALAR DE
VIOLAÇÃO DO DIREITO.
3 - EMBARGOS DE INFRINGENCIA. NÃO CONHECIMENTO, PORQUE NÃO
COMPROVADA A DIVERGENCIA POR CERTIDÃO OU COPIA AUTENTICADA DOS
ACORDAOS E POR FALTAR A CITAÇÃO DOS REPERTORIOS DE JURISPRUDÊNCIA
OFICIAL ONDE FORAM PUBLICADOS (ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).